Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no prazo estabelecido no artigo 525, do Código de Processo Civil, deve ser reputada tempestiva, afastando-se a alegação de preclusão. Considerando que a decisão agravada não observou a integralidade dos comandos constantes do dispositivo da sentença executada e, ainda, diante do risco de enriquecimento sem causa das partes, em razão da falha quanto às provas das suas alegações, a decisão agravada que acolheu a impugnação deve ser cassada, a fim de melhor ser instruído o feito, observando-se a integralidade do dispositivo da sentença transitada em julgado.